Tribunal: TJPA
Processo: 0859765-42.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859765-42.2018.8.14.0301

APELANTE: TRATOMAQ - TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0859765-42.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:
TRATOMAQ TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA – EPP

(Advogadas/os: Daniely Moreira Pimentel; Paulo Roberto Arevalo Barros Filho; Claudio Bruno Chagas de Almeida)

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

(Advogado: Ítalo Scaramussa Luz)

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO À IMPORTAÇÃO (FINIMP). AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por empresa autora de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com exibição de documentos, revisão contratual e indenização por danos morais, contra acórdão que manteve a improcedência da demanda. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise do pedido de exibição de extratos bancários da operação financeira e contradição na fundamentação relativa à regularidade do contrato FINIMP e à disponibilização dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não examinar de forma específica o pedido de exibição de documentos e ao reconhecer a validade do contrato de financiamento com base em elementos que, segundo a embargante, não estariam comprovados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente quanto à regularidade da operação de financiamento à importação (FINIMP), reconhecendo a captação de recursos externos, a assunção do risco cambial pela financiada e a legalidade da conversão dos valores em moeda nacional, à luz da jurisprudência consolidada.

4.

A análise do pedido de exibição de documentos revela-se prejudicada diante da conclusão pela validade do negócio jurídico, sendo desnecessário o enfrentamento de questão acessória quando ausente ilicitude ou nulidade na relação contratual.

5.

Inexistem premissas inconciliáveis ou antagônicas na fundamentação do acórdão, sendo incabível alegação de contradição quando a parte apenas discorda do conteúdo da decisão.

6.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da controvérsia, tampouco à reapreciação de provas e argumentos já analisados pelo órgão julgador.

7.

Para fins de prequestionamento, os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante consideram-se incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão no acórdão que, ao reconhecer a validade de contrato FINIMP regularmente celebrado, afasta, de forma implícita e suficiente, o pedido de exibição de documentos relacionados à operação.

2.

A contradição capaz de justificar embargos de declaração pressupõe incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas na decisão, o que não se verifica quando há apenas inconformismo com as conclusões do acórdão.

3.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos já apreciados ou reavaliar o mérito da controvérsia.

4.

O prequestionamento de normas legais e constitucionais ocorre de forma implícita com a rejeição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Referência à jurisprudência consolidada do STJ sobre a legalidade dos contratos FINIMP e sobre os limites dos embargos de declaração (sem menção expressa a precedentes).

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
TRATOMAQ TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA – EPP
, em face do acórdão proferido por esta
2ª Turma de Direito Privado
, que
negou provimento ao agravo interno
, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, havia desprovido a apelação cível interposta contra sentença de improcedência na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de exibição de documentos, revisão contratual e indenização por danos morais.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo, que o acórdão embargado teria incorrido em
omissão
, ao deixar de analisar o pedido de exibição dos extratos da operação financeira objeto da demanda, bem como em
contradição
, ao reconhecer a existência de captação de recursos externos e a disponibilização do valor contratado em moeda nacional, sem que houvesse prova suficiente nos autos. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com
efeito modificativo
, além do
prequestionamento da matéria
para fins de interposição de recurso especial.

Por sua vez, o embargado pugna pelo
desprovimento dos embargos
, ao argumento de inexistirem os vícios apontados, sustentando que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração destinam-se a sanar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos já analisados.

Na hipótese dos autos,
não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios apontados
.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma
suficiente e coerente
todas as questões relevantes à solução da controvérsia, especialmente no que concerne à
validade do contrato de financiamento à importação (FINIMP)
, reconhecendo tratar-se de operação regularmente celebrada, com
captação de recursos externos
, assunção do risco cambial pela financiada e pagamento mediante
conversão em moeda nacional
, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Não procede a alegação de
omissão
quanto ao pedido de exibição de documentos, uma vez que tal pretensão se mostra
logicamente prejudicada
diante da conclusão firmada no acórdão acerca da inexistência de ilicitude ou nulidade no negócio jurídico impugnado. É assente que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pedidos ou argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamentação suficiente para decidir a controvérsia, conforme reiterada orientação jurisprudencial.

Igualmente,
não se verifica contradição
no julgado. A fundamentação adotada apresenta linha argumentativa clara e harmônica, inexistindo premissas inconciliáveis entre si. A circunstância de a parte discordar das conclusões alcançadas não configura, por si só, vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios.

Dessa forma, constata-se que os embargos opostos visam, em realidade,
rediscutir o mérito da decisão
, finalidade para a qual não se presta o recurso em exame.

Por fim, registre-se que, ainda que rejeitados os embargos,
consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento
, nos termos do
art. 1.025 do CPC
.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatoria.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/02/2026